Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600013-98.2023.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
17/04/2024
Número: 0600013-98.2023.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 31/01/2024
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600013-
98.2023.6.16.0127, que julgou prestadas e desaprovadas as contas partidárias sem movimentação
financeira apresentadas pelo Partido Progressista - PP - Guaporema/PR, referentes ao exercício
financeiro de 2022, o que faço com fundamento no artigo 45, III, "a", da Resolução TSE n.
23.604/2019. (Prestação de Contas Anual do Órgão Municipal do Partido Progressista - PP -
Guaporema/PR, relativa ao exercício financeiro de 2022, julgadas prestadas e desaprovadas em
razão de que o partido apresentou declaração de ausência de movimento de recursos, nos moldes
dos arts. 31, § 4º, da Lei n. 9.096/1995 e 28, §4º, da Resolução TSE n. 23.604/2019 via Sistema de
Prestação de Contas Anual, a qual deu origem à autuação automática deste processo mediante a
integração desse sistema com o PJe. A referida declaração não foi impugnada, não há extratos
bancários encaminhados por instituições financeiras à Justiça Eleitoral, nem recibos de doação,
bem como não foram identificados repasses de recursos do fundo partidário, fundo especial de
financiamento de campanha e de outros recursos ao órgão partidário em questão. Observa-se na
consulta das contas bancárias do órgão partidário extraído pelo SPCA, não há conta bancária
aberta em nome do partido, constatando-se, portanto, a ausência da conta "Doações para
Campanha"). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO PROGRESSISTA DE GUAPOREMA
(RECORRENTE)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
ANTONIO BRAULIO DE MENEZES (RECORRENTE)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO ROBERTO GIMENES (RECORRENTE)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43851466
17/04/2024
09:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.311

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600013-98.2023.6.16.0127 –
Guaporema – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA DE GUAPOREMA
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRENTE: ANTONIO BRAULIO DE MENEZES
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRENTE: CLAUDIO ROBERTO GIMENES
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
RECORRIDO: JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2022. SENTENÇA QUE DESAPROVOU
AS CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA
DA CONTA BANCÁRIA “DOAÇÕES
PARA CAMPANHA”. OBRIGAÇÃO QUE
INDEPENDE DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE
QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E
A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
R E C U R S O C O N H E C I D O E N Ã O
PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da
Resolução nº 23.604/2019 do TSE, os
partidos políticos estão obrigados a abrir a
conta bancária “doações para campanha”,
independentemente da movimentação de
recursos financeiros.

2. A não abertura de conta específica é uma
Num. 43851466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/04/2024 09:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041709345439300000042807872
Número do documento: 24041709345439300000042807872
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/04/2024 13:08:49

irregularidade grave que, por prejudicar a
fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente
para motivar a desaprovação das contas.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/04/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Órgão Municipal do Partido
Progressista de Guaporema-PR, em face de sentença por meio da qual as contas
relativas às Eleições de 2022 foram julgadas desaprovadas em virtude da não abertura
das contas bancárias “doações para campanha”.

Em suas razões (ID 43798198), aduz o recorrente que o artigo 32, § 4º, da
Lei nº 9.096/95 e o artigo 44, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE preveem que órgãos
municipais que não tiveram movimentação financeira em determinado exercício financeiro
estão desobrigados de prestar contas, cabendo apresentação de ausência de
movimentação de recursos no período. Ainda, afiança que no exercício de 2022, ano não
eleitoral, o partido teve as contas desaprovadas por não manter conta bancária específica
de campanha eleitoral, em um município com pouco mais de 9.100 habitantes e sem
qualquer indício de movimentação financeira. Assim, assevera que a abertura está
atrelada ao atendimento às regras das eleições, não havendo justificativa de exigir-se a
abertura da citada conta bancária. Prossegue no sentido de que a não abertura pode ser
suprida em ano eleitoral, com fundamento no artigo 8º da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE. Aponta que o setor técnico não encontrou qualquer irregularidade na declaração de
ausência de movimentação de recursos apresentada e que a partir da vigência da Lei nº
13.831/2019 não há obrigação de abertura de conta em caso de ausência de
movimentação financeira, remanescendo a obrigação apenas à direção nacional do
partido. Por fim, que a ausência de extratos bancários não constitui qualquer
irregularidade. Ao final, requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a
sentença e julgar as contas aprovadas com ressalvas.

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer pelo desprovimento do
recurso, na medida em que é obrigatória a abertura da conta bancária específica, ainda
que não haja movimentação financeira, nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução nº
23.604/2019 do TSE (ID 43798201).

Num. 43851466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/04/2024 09:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041709345439300000042807872
Número do documento: 24041709345439300000042807872
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/04/2024 13:08:49

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, tendo em vista a obrigatoriedade de abertura
da conta bancária “doações para campanha”, conforme preceitua o § 2º do artigo 6º da
Resolução nº 23.604/2019 do TSE, ainda que ausente movimentação de recursos (ID
43805183).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso
eleitoral e passo à análise do mérito da demanda.

II. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

III. Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, o partido recorrente pretende a reforma da sentença por
meio da qual as contas da agremiação relativas ao exercício financeiro de 2022 foram
julgadas desaprovadas, em razão da ausência de abertura da contas bancária “doações
para campanha”, e da consequente falta de apresentação do extrato bancário respectivo.

O recorrente afirma que a sentença deve ser reformada, na medida em que
não realizou a abertura da conta mencionada, porquanto não houve qualquer
movimentação financeira de recursos no período em questão.

O argumento não merece prosperar.

A obrigatoriedade da abertura de conta específica “doações para campanha”
está prevista no artigo 6º, II e § 2º da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, nos seguintes
termos:

Num. 43851466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/04/2024 09:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041709345439300000042807872
Número do documento: 24041709345439300000042807872
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/04/2024 13:08:49

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem,
destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos provenientes:

I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;

II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;

III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;

IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);

V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a
movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação às contas bancárias
referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se somente na ocorrência de
movimentação de recursos daquela natureza.

§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do inciso II,
será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas
para as eleições. (grifei)

Observa-se que a redação do § 2º, acima transcrito, é clara no sentido de que
a obrigação é imposta à agremiação independentemente da existência de arrecadação
ou movimentação de recursos no exercício financeiro.

A norma visa a fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos
pelos partidos, com o fim de conferir transparência às contas eleitorais.

Deste modo, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira,
ainda que se alegue a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e não
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em
que compromete a fiscalização por esta Justiça Eleitoral.

Importante destacar que já foi superado pelo Tribunal Superior Eleitoral e por
esta Corte o entendimento no sentido de que a ausência de abertura da conta específica
não ensejaria desaprovação das contas.

O atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte
consubstancia-se, portanto, no sentido de que a irregularidade, diante da sua gravidade,
impõe a desaprovação das contas:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nºs 30 E 72/TSE. DESPROVIMENTO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso
especial eleitoral.

Num. 43851466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/04/2024 09:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041709345439300000042807872
Número do documento: 24041709345439300000042807872
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/04/2024 13:08:49

2. A tese de violação aos arts. 38, 39 e 40 da Res.–TSE nº 23.464/2015 não foi debatida no
acórdão regional ou suscitada em embargos de declaração. A jurisprudência é firme no
sentido de exigir o regular prequestionamento das questões suscitadas em sede de recurso
especial, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula nº 72/TSE.

3. No agravo interno, foi alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e ao
art. 259 do Código Eleitoral. Esta matéria foi apresentada apenas no presente recurso,
motivo pelo qual não deve ser conhecida por se tratar de inovação recursal. Precedentes.

4. Nos termos dos arts. 4º e 14, II, l e n, da Res.–TSE nº 21.841/2004, a abertura de
conta bancária específica para apresentação das contas é obrigatoriedade imposta
aos partidos políticos, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros. Dessa forma, essa omissão constitui irregularidade grave e insanável que
acarreta a desaprovação das contas. Tendo em vista que o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, incide o óbice da Súmula
n° 30/TSE.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 215, Data 26/10/2020)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA “DOAÇÕES PARA
CAMPANHA”. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604/2019, a abertura da conta
bancária "Doações para Campanha" é obrigatória, ainda que não ocorra arrecadação
ou movimentação de recursos financeiros.

2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de natureza grave,
que constitui causa de desaprovação das contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Recurso conhecido e não provido.

(TRE-PR, 0600123-93.2021, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani, DJe 08/12/2022).

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2021. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”.
PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas em
razão da não abertura de conta bancária de “Doações para Campanha”.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária “Doações para Campanha”, ainda que
não haja movimentação financeira, em cumprimento ao disposto no artigo 22 da Lei
nº 9.504/97 e artigo 6º, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave
que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização
das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas.
Num. 43851466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/04/2024 09:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041709345439300000042807872
Número do documento: 24041709345439300000042807872
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/04/2024 13:08:49

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE-PR, Recurso Eleitoral 060001615, Relator: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Julgado em 17/11/2022)

Em conclusão, tratando-se de irregularidade grave o suficiente para,
isoladamente, ensejar a desaprovação das contas, e estando a sentença recorrida em
consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de negar
provimento do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto pelo Órgão Municipal do Partido Progressista de Guaporema-PR e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de manter a sentença de primeiro grau
que julgou desaprovadas as contas da agremiação relativas ao exercício financeiro de
2022.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600013-
98.2023.6.16.0127 - Guaporema - PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: PARTIDO PROGRESSISTA DE GUAPOREMA,
ANTONIO BRAULIO DE MENEZES, CLAUDIO ROBERTO GIMENES - Advogados
dos RECORRENTES: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - PR105839, CLAUDIO MICHELIN BIASUZ -
PR33788 - RECORRIDO: JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor juiz Julio Jacob Junior. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargador federal substituto João Pedro Gebran Neto, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.04.2024

Num. 43851466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/04/2024 09:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041709345439300000042807872
Número do documento: 24041709345439300000042807872
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/04/2024 13:08:49